Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750611-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS SANTANA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. DECISAO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO INTERNO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR O ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal, diante da ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. O embargante alega contradição no julgado e sustenta que a revisão criminal é cabível para corrigir erro judiciário decorrente de violação ao princípio da ampla defesa, pois teria sido impedido de produzir provas essenciais. Requer o regular prosseguimento da ação e a consequente absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais, especialmente no que concerne à alegação de contradição na decisão impugnada; (ii) em sendo recebidos como agravo interno, verificar se procedem as alegações defensivas. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão impugnada, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O embargante não indicou a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, limitando-se a reiterar argumentos já expostos na revisão criminal, o que evidencia a inadequação da via eleita. 5. Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, para que o inconformismo do embargante, com a decisão que negou seguimento à revisão criminal, seja levado ao colegiado. 6. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, exige a demonstração cabal do erro judiciário, não podendo ser utilizada como nova instância recursal para reexame de fatos e provas. 7. A instrução deficiente do pedido inicial, com a ausência de documentos essenciais à comprovação dos fatos arguidos, inviabiliza o processamento da ação. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 212 e 563, todos do CPP, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a negativa de produção de provas causou prejuízo à defesa, o que enseja a nulidade do processo; b) artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, argumentando que a perda do cargo público foi consequência direta da condenação baseada em provas insuficientes e obtidas com cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, 156, 212 e 563, todos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, infirmar a conclusão de que “A instrução deficiente do pedido inicial, com a ausência de documentos essenciais à comprovação dos fatos arguidos, inviabiliza o processamento da ação” (ID 72106291) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017